Tribunal: TJBA
Processo: 8009595-71.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009595-71.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
APURAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DA SSP/BA. AFASTAMENTO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÂMBITO DA LEGALIDADE. PROCEDIMENTO QUE VIABILIZOU O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA INSTAURAÇÃO E CONDUÇÃO DO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Embora se alegue a ausência de prova pré-constituída, para fins de caracterizar a ausência de interesse processual,
o Impetrante repousa as suas assertivas nas hipóteses de incompetência da Corregedoria Geral da SSP/BA para instaurar e conduzir o PAD, e inviabilidade de instauração do Processo Administrativo decorrente de denúncia anônima sem que antes ocorra a devida
Sindicância, na esteira de entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

2.
É notável, assim, que o deslinde da questão depende apenas da análise de matéria de direito, consistente em atos normativos e ensinamentos jurisprudenciais, hipótese que deve motivar a rejeição da questão preliminar.

3. Rejeita-se a
tese de
incompetência da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública para a condução e trâmite do PAD, pois no Decreto Estadual n.º 10.186/2006 consta às claras a competência da COGER
para
condução de expedientes disciplinares, conforme disposição contida no art. 10, não constando no art. 32 do referido diploma normativo nenhuma disposição a respeito da alçada da Corregedoria do Departamento de Polícia Técnica para a referida empreitada.

4. Adentrando ao mérito, deve-se considerar que
a moderna técnica processual, aliada ao entendimento doutrinário mais consentâneo com os paradigmas constitucionais em vigor, admite a intervenção do Judiciário quando devidamente provocado a se pronunciar sobre a legitimidade de procedimento administrativo disciplinar promovido em face de agente público, especialmente no que toca ao juízo de razoabilidade e proporcionalidade de eventual pena aplicada pela Administração, elementos próprios à aferição da legalidade cujo acesso é franqueado ao órgão jurisdicional.

5. Analisando a questão, porém, não é possível confirmar as teses defendidas pelo Impetrante, de que existiram vícios de procedimento, por ausência de prévia sindicância para autuação de PAD decorrente de denúncia anônima.

6. Diferentemente a tese autoral, a
instauração do PAD decorreu não apenas de denúncia apócrifa, como tenta fazer crer, pois o fato tornou-se conhecido da Autoridade Policial em razão do próprio registro da ocorrência
e colheita de depoimento das várias pessoas envolvidas, na 9ª Delegacia de Polícia da Boca do Rio
.

7.
Por outro lado, ainda que decorresse tão apenas de denúncia anônima, houve prévio procedimento administrativo para apuração dos fatos, sendo ao final recomendada a instauração do competente Processo Administrativo Disciplinar, dada a gravidade da ocorrência, estando evidenciado que durante esta fase investigativa foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Impetrante.

8.
Com relação a alegação de existência de
vícios relativos à finalidade e motivação do PAD, que segundo o Impetrante teria decorrido de atos de perseguição no âmbito do Departamento de Polícia Técnica,
trata-se
de argumento insuficiente para induzir à declaração de nulidade do ato.

9.
O Processo Administrativo Disciplinar é procedimento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de sua função ou relacionada com as atribuições do cargo, valendo aqui relembrar que está sendo investigada a conduta do Impetrante que, segundo informações prestadas pelos envolvidos, teria sacado arma de fogo em estabelecimento comercial, com vistas a ameaçar outras pessoas.

1
0.
A existência, ou não, de efetiva irregularidade praticada pelo servidor é fato a ser apurado pelo Ente Público, mediante observância das formalidades legais pertinentes, sendo certo que a instauração e condução do PAD é poder/dever da Administração, encontrando-se embasada na legislação vigente e no Poder Disciplinar consagrado
à
Administração.

11. A conclusão, portanto, é
de que inexistem vícios no processo administrativo que antecedeu a instauração do PAD, que, aliás, decorre de prerrogativa do Secretário da Segurança Pública, conferida pelo art. 101, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 11.370/2009.

12.
S
egurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em
rejeitar as questões preliminares e, no mérito, em

DENEGAR

A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA